Tribunal: TJSP
Processo: 1019613-34.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
da pelo disposto no REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905 do STJ. Inaplicabilidade do índice correcional previsto na Lei no 11.960/09, de 29 de junho, uma vez que a Taxa Referencial (TR) não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. Adoção do IPCA-E como índice de correção monetária para todo o período considerado, e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, consoante a melhor interpretação do Tema no 810 do STF e do Tema no 905 do STJ, observando-se que o Pleno do Supremo Tribunal Federal afastou a necessidade de modulação dos efeitos da decisão sobre o tema e rejeitou os embargos de declaração opostos no RE 870.947. REVISÃO ACOLHIDA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
(TJSP; Apelação Cível 1019613-34.2017.8.26.0344; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Souza Nery

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO. Julgamento original da apelação que aplicou a Lei no 11.960/09 de acordo com a modulação dos efeitos do Tema 810 do STF. Revisão deste posicionamento para adequar o julgamento ao entendimento consagrado no julgamento do RE 870.947-SE, Tema 810 do STF, tese que é complementada pelo disposto no REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905 do STJ. Inaplicabilidade do índice

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO. Julgamento original da apelação que aplicou a Lei no 11.960/09 de acordo com a modulação dos efeitos do Tema 810 do STF. Revisão deste posicionamento para adequar o julgamento ao entendimento consagrado no julgamento do RE 870.947-SE, Tema 810 do STF, tese que é complementada pelo disposto no REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905 do STJ. Inaplicabilidade do índice correcional previsto na Lei no 11.960/09, de 29 de junho, uma vez que a Taxa Referencial (TR) não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. Adoção do IPCA-E como índice de correção monetária para todo o período considerado, e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, consoante a melhor interpretação do Tema no 810 do STF e do Tema no 905 do STJ, observando-se que o Pleno do Supremo Tribunal Federal afastou a necessidade de modulação dos efeitos da decisão sobre o tema e rejeitou os embargos de declaração opostos no RE 870.947. REVISÃO ACOLHIDA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899527
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019613-34.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante SERGIO GOMES DA SILVA, são
apelados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REVISÃO ACOLHIDA, SEM EFEITOS
MODIFICATIVOS, V.U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 1019613-34.2017.8.26.0344
APELANTE: SERGIO GOMES DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
COMARCA: MARÍLIA
VOTO No 51.205 (BS)
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO. Julgamento original
da apelação que aplicou a Lei no 11.960/09 de acordo com a
modulação dos efeitos do Tema 810 do STF. Revisão deste
posicionamento para adequar o julgamento ao entendimento
consagrado no julgamento do RE 870.947-SE, Tema 810 do STF, tese
que é complementada pelo disposto no REsp no 1.495.146/MG, Tema
no 905 do STJ. Inaplicabilidade do índice correcional previsto na Lei
no 11.960/09, de 29 de junho, uma vez que a Taxa Referencial (TR)
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia. Adoção do IPCA-E como índice de correção
monetária para todo o período considerado, e os juros de mora
aplicados à caderneta de poupança, consoante a melhor interpretação
do Tema no 810 do STF e do Tema no 905 do STJ, observando-se que
o Pleno do Supremo Tribunal Federal afastou a necessidade de
modulação dos efeitos da decisão sobre o tema e rejeitou os embargos
de declaração opostos no RE 870.947. REVISÃO ACOLHIDA, SEM
EFEITOS MODIFICATIVOS.
Trata-se de juízo de retratação determinado pelo ilustre Presidente da
Seção de Direito Público nos termos do inciso II do artigo 1.040 do Código de
Processo Civil de 2015, tendo em vista o julgamento do RE 870.947/SE, Tema no 810
de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal e do RESP no 1.495.146/MG,
Tema no 905 de Recursos Repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
No v. acórdão de fls. 106-115 (Voto no 46.685, de minha relatoria
designada), foi aplicada a lei no 11.960/09, nos seguintes termos:
Sobre a indenização
que considero devida, vale ressaltar que não deve
haver qualquer incorporação
ou apostilamento,
deve ser respeitada a
prescrição quinquenal
e deve ser corrigida de acordo com a Lei 9.494/97
e 11.960/06 respeitando
a modulação
dos efeitos do tema 810 do STF.
Sendo assim, no que diz respeito ao pagamento de juros e à atualização
do valor devido, cumpre promover a harmonização do julgamento deste C.
Colegiado com o entendimento recentemente consolidado na conclusão do
julgamento do RE 870.947/SE, Tema no 810 de Repercussão Geral, pelo STF e
relatado pelo eminente Min. LUIZ FUX, que é complementado pelo posicionamento
esposado pelo STJ por ocasião do julgamento do RESP no 1.495.146/MG, Tema no
905 de Recursos Repetitivos.
Tendo em vista o teor da decisão supra referida, a correção monetária
deve ser calculada com base no IPCA-E e os juros de mora calculados com base nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
índices aplicados à caderneta de poupança.
Ocorre que o Tema no 810 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal
Federal não especifica sobre qual o período se daria a aplicação do IPCA-E.
A solução dessa eventual dúvida se encontra no Tema no 905 do
Superior Tribunal de Justiça, que determinou deva o índice IPCA-E ser utilizado
durante todo o período considerado, afastando, portanto, a aplicação da Lei no
11.960/2009, que propõe a utilização da TR, bem como rejeita a restrição ao uso do
IPCA-E após 25/3/2015.
Assim, o IPCA-E deve ser utilizado no cálculo de correção monetária no
que se refere a todo o período considerado. Em tempo, destaco que no dia 03 de
outubro de 2019, foi concluído o julgamento dos embargos de declaração no RE no
870.947 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual ficou assentado, por
maioria de votos, que o IPCA-E para a atualização
de débitos judicias das Fazendas
Públicas (precatórios)
aplica-se de junho de 2009 em diante , tendo sido deliberado,
portanto, que não cabe modulação.
Considera-se prequestionada toda a matéria debatida relativa à
Constituição Federal e legislação infraconstitucional, restando desnecessária a
menção específica a cada um dos dispositivos invocados e pertinentes aos temas em
discussão.
Pelos motivos expendidos, em sede de juízo de retratação, pelo meu voto proponho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a meus ilustres pares que seja acolhida a revisão , apenas para fins de adequação do
v. Acórdão, no que diz respeito aos consectários legais, notadamente quanto ao
decidido sobre a matéria no Supremo Tribunal Federal (Tema no 810) e no Superior
Tribunal de Justiça (Tema no 905).
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)